Tribunal: TJSP
Processo: 2251260-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001047757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2251260-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Regente Feijó, em que é impetrante
RENATO ANTONIO PAPPOTTI, Pacientes CAMILA YONAHA CAMPOS e
JÚLIO CESAR ALVES CAMPOS.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MIGUEL MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LAERTE MARRONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2251260-06.2020.8.26.0000 -Voto no 15.360
2
Habeas Corpus Criminal no 2251260-06.2020.8.26.0000
Impetrante: Renato Antonio Pappotti
Pacientes: CAMILA YONAHA CAMPOS e JÚLIO CESAR ALVES CAMPOS
Corréus: André Luiz Soares Viterbo, Ederson Fernandes da Silva, Claudemir
Ribeiro, Marcos Anderson de Barros Candido, Eduardo Amancio de Lima,
William Monteiro de Souza, Vandi Vieira de Souza e Ederson Alberto Mauri
Comarca: Regente Feijó
Voto no 15.360
“Habeas corpus” hostilizando a prisão preventiva. 1. Prisão
cautelar que se mostra necessária para assegurar a aplicação da lei penal 2. Decisão judicial
fundamentada. Ordem denegada.
1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pelo advogado Renato Antonio Pappotti em favor de
Camila Yohana Campos e Júlio Cesar Alves. Alega, em suma, que os
pacientes, que tiveram suas prisões preventivas decretadas em processo
no qual se apura a suposta prática dos crimes de furto qualificado e
associação criminosa, padecem de constrangimento ilegal pelas razões
seguintes: a) ausência dos requisitos legais para a custódia cautelar; b)
fundamentação inidônea da decisão judicial hostilizada. Busca a
desconstituição das prisões preventivas ou, subsidiariamente, sua
substituição por medidas cautelares alternativas diversas do cárcere.
O pedido de liminar foi indeferido (cf. fls.
149/151).
A d. autoridade coatora prestou informações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2251260-06.2020.8.26.0000 -Voto no 15.360
3
(fls. 153/155).
Manifestou-se a d. Procuradoria Geral de
Justiça pela denegação da ordem (fls. 159/162).
É o relatório.
2. Inconsistente a impetração.
3. Os dados probatórios constantes dos autos
formam um cenário de fundada suspeita de que os pacientes cometeram
os crimes de furto qualificado e associação criminosa.
Segundo consta da denúncia:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, entre
28 de dezembro de 2012 e 05 de maio de 2016, em horário incerto, na Rodovia SP 270
KM 555, no estabelecimento “Alimentos Wilson”, nesta Cidade e Comarca de Regente
Feijó, CAMILA YONAHA DE LIMA,qualificada às fls. 134/135, 274/276 e 1.036/1.038,
JÚLIO CESAR ALVES CAMPOS, qualificado às fls. 1.039/1,041, EDERSON FERNANDES
DA SILVA, qualificado às fls. 261/262 e 1.048/1.050, VANDI VIEIRA DE SOUZA,
qualificado às fls. 263/264 e 1.056/1.058 , CLAUDEMIR RIBEIRO, qualificado às fls.
265/266 e 1.045/1.047, WILLIAM MONTEIRO DE SOUZA, qualificado às fls. 267/268 e
1.059/1.061, EDUARDO AMÂNCIO DE LIMA, qualificado às fls. 269/270 e 1.051/1.053,
MARCOS ANDERSON DE BARROS CANDIDO, qualificado às fls. 271/272 e 1.054/1.055,
ANDRÉ LUÍS SOARES VITERBO, qualificado às fls. 273/274 e 1.042/1.044, e EDERSON
ALBERTO MAURI, qualificado às fls. 316/317, 333/334 e 1148 agindo em concurso de
pessoas, subtraíram, para eles, por 406 vezes, com abuso de confiança, coisa alheia móvel
consistente na quantia de R$ 761.200,00 (setecentos e sessenta e um mil e duzentos reais),
pertencente à empresa Alimentos Wilson (conforme laudo pericial de fls. 990/1.136).
2. Consta, ainda, que em data não precisa, mas desde o
mês de dezembro do ano de 2012, CAMILA YONAHA DE LIMA,JÚLIO CESAR ALVES
CAMPOS, EDERSON FERNANDES DA SILVA, VANDI VIEIRA DE SOUZA,
CLAUDEMIR RIBEIRO, WILLIAM MONTEIRO DE SOUZA, EDUARDO AMÂNCIO DE
LIMA, MARCOS ANDERSON DE BARROS CANDIDO,ANDRÉ LUÍS SOARES RIBEIRO e
EDERSON ALBERTO MAURI associaram-se para o fim de cometer os delitos de cunho
patrimonial, consistentes em inúmeros furtos em face da empresa vítima Alimentos Wilson,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2251260-06.2020.8.26.0000 -Voto no 15.360
4
representada por Milton Pinheiro Macedo.
Conforme restou apurado, os denunciados, previamente
cumpliciados, deliberaram associarem-se, de forma estável, para a prática de furtos em
face da empresa Alimentos Wilson, visando auferir lucro ilícito a partir do estratagema de
emissões de requisições de pagamento a transportadores autônomos referentes a serviços
não prestados.
A denunciada CAMILA era funcionária da Alimentos
Wilson, na condição de analista de distribuição júnior e, por isso, lhe incumbia a emissão
de requisições de pagamentos aos transportadores de carga, sejam autônomos ou
transportadoras, sendo a ela depositada tal confiança por parte da empresa vítima.
EDERSON ALBERTO MAURI também foi empregado da empresa Wilson entre maio de
2011 a 13 maio de 2014, exercia a atividade no mesmo ambiente em que CAMILA, e
também realizava requisições de transportes. Diante da confiança que lhe era depositada
pela relação laboral, CAMILA aproveitou-se para efetuar, em diversas ocasiões e nos
períodos apontados no item 01, 406 requisições de pagamentos a transportadores
autônomos referentes à transferência de produtos da sede da empresa vítima localizada
neste município para o Centro de Distribuição de Produtos Wilson LTDA, na cidade da
São José dos Pinhais/PR, contudo, conforme apontado em auditoria externa contratada
pela empresa (fls. 10/112 e 142/168), tais serviços não foram efetivamente prestados,
sendo os valores subtraídos da empresa vítima.
Igualmente, o denunciado EDERSON ALBERTO era
empregado da empresa vítima e responsável por realizar requisições de transporte e entre
28 de dezembro de 2012 a 13 maio de 2014 (quando saiu da empresa), em conjunto com
CAMILA, também realizou requisições de transportes que não foram efetuados, valendo-se
da referida confiança que lhe era depositada para efetuar as subtrações. A primeira
requisição fez em 28 de dezembro de 2012 para WILLIAM e, até 13 de maio de 2014
(quando houve seu desligamento), foram realizadas por ambos os denunciados (CAMILA e
EDERSON ALBERTO) 45 requisições, somando o valor de, ao menos, R$ 72.250,00 (cf.
fls. 147/149), que foram subtraídos da empresa. Mesmo após ter saído da empresa,
EDERSON ALBERTO continuou recebendo valores pagos por ela em decorrência das
requisições de transportes fraudulentas, eis que entre 05/01/2015 e 24/05/2016, ANDRÉ
lhe repassou o valor de R$ 14.080,00, por intermédio de diversas transferências bancárias
nos montantes de R$80,00, R$ 800,00 e R$ 1.200,00 (cf. fls. 1003/1010), e entre
26/11/2014 e 25/04/2016 EDERSON FERNANDES lhe transferiu R$ 16.340,00 (cf fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2251260-06.2020.8.26.0000 -Voto no 15.360
5
1028/1036).
Após o desligamento de EDERSON ALBERTO, a
responsabilidade pela emissão de requisições de transporte passou, exclusivamente, para
CAMILA, que continuou com a conduta criminosa até a rescisão do contato de trabalho,
que ocorreu 13/05/2016.
Os
denunciados
EDERSON
FERNANDES,
VANDI,
CLAUDEMIR, WILLIAM, EDUARDO, MARCOS e ANDRÉ LUÍS, por suas vezes, recebiam
os valores dos pagamentos por serviços não realizados, e se apropriavam de parte deles e
repassavam outra parte para EDERSON ALBERTO, CAMILA e JÚLIO CESAR. A seguir,
descreve-se o seguinte modus operandi praticado pelos denunciados:
EDERSON ALBERTO, CAMILA e seu marido JÚLIO
CESAR propuseram aos demais denunciados, pessoas que já conheciam previamente, que
participassem do “esquema” fornecendo o número da conta bancária e do CPF para
depósitos dos valores pagos pela empresa, em decorrência das “falsas” requisições de
pagamentos emitidas pelos denunciados EDERSON ALBERTO e CAMILA, a
transportadores, referente aos fretes não realizados, em troca de receberem parte dos
pagamentos. Os denunciados EDERSON FERNANDES, VANDI, CLAUDEMIR, WILLIAM,
EDUARDO, MARCOS e ANDRÉ LUÍS aceitaram a proposta se associando à EDERSON
ALBERTO, CAMILA e JÚLIO CESAR para subtraírem valores da empresa Bebidas
Wilson, sendo indicados por EDERSON ALBERTO eCAMILA como os aludidos
transportadores autônomos.
Então, utilizando-se das atribuições que lhes eram
confiadas, CAMILA e EDERSON ALBERTO (este até 13 de maio de 2014, quando houve
seu desligamento) emitiam as requisições de pagamentos em nome dos denunciados
EDERSON FERNANDES, VANDI, CLAUDEMIR, WILLIAM, EDUARDO, MARCOS e
ANDRÉ LUÍS, sendo os pagamentos feitos através de transferência bancária e os valores,
por conseguintes, subtraídos. Após operada a subtração dos valores da empresa vítima, os
denunciados EDERSON FERNANDES, VANDI, CLAUDEMIR, WILLIAM, EDUARDO,
MARCOS e ANDRÉ LUÍS, que se passavam por transportadores autônomos, sacavam
parte dos valores depositados em suas contas e entregavam à CAMILA ou a seu marido, o
denunciado JÚLIO CESAR, efetuavam transferências bancárias a EDERSON ALBERTO,
mentores do crime, e ainda se apropriavam de parte dos pagamentos. Não fosse só, ao
menos em duas oportunidades, também efetuaram transferências bancárias para a conta
de Camila, feitas pelos denunciados EDERSON FERNANDES, no dia 09/05/2016, no valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2251260-06.2020.8.26.0000 -Voto no 15.360
6
de R$1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) -conforme fls. 1028 e 1039; e
CLAUDEMIR,entre os meses de fevereiro de 2014 e maio de 2016 no importe de
R$75.100,00 (setenta e cinco mil e cem reais) - conforme quadro “C” de fls. 1027/1028.
A conduta dos denunciados perdurou entre 28 de dezembro
de 2012 e 05 de maio de 2016, somente sendo desvendada após a realização de auditoria
externa por empresa contratada pela Alimentos Wilson, que identificou a existência do
“esquema” interno operado por CAMILA e EDERSON ALBERTO, com o intuito de
subtrair numerários da empresa vítima e, assim, auferir vantagem ilícita, evidenciando-se
a participação de 07 (sete) transportadores autônomos, os ora denunciados EDERSON
FERNANDES, VANDI, CLAUDEMIR, WILLIAM, EDUARDO, MARCOS e ANDRÉ LUÍS
que, durante o período avaliado, tiveram 406 (quatrocentas e seis) requisições de
transportes expedidas em seus nomes e sequenciais pagamentos, sem contudo, prestarem
quaisquer serviços de transporte para a empresa vítima (autos das auditoria e respectivo
relatório de fls. 10/112 e 142/167).
Conforme perícia contábil de fls. 990/1136, apurou-se que
o total dos valores subtraídos pelos denunciados foi de R$761.200,00(setecentos e sessenta
e um mil e duzentos reais) - fls. 990/1001), conforme se passa a descrever:
ANDRÉ LUÍS SOARES RIBEIRO: R$65.500,00 (sessenta e
cinco mil e quinhentos reais) - R$64.704,50 principal e R$1.795,50 a título de
taxas/impostos-, sendo que do referido montante, transferiu para EDSON ALBERTO o
valor de R$14.080,00 (quatorze mil, e oitenta reais), conforme item 02 do laudo (fls.
1003/1010).
CLAUDEMIR RIBEIRO: R$112.200,00 (cento e doze mil e
duzentos reais) - R$109.170,68 principal e R$3.029,32 de taxas/impostos. Do referido
valor, transferiu para a conta da denunciada CAMILA, entre os meses de fevereiro de 2014
e maio de 2016, o importe de R$75.100,00 (setenta e cinco mil e cem reais)
fls.
1010/1028.
EDERSON FERNANDES DA SILVA: R$108.700,00 (cento
e oito mil e setecentos reais) - R$105.375,90 principal e R$3.324,10 a título de
taxas/impostos das operações. Do referido valor ele transferiu para a conta da denunciada
CAMILA, no dia 09/05/2016, R$1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), bem como entre
26/11/2014 e 25/04/2016 transferiu para EDERSON ALBERTO R$ 16.340,00 (fls.
1028/1039).
EDUARDO
AMÂNCIO
DE
LIMA:
R$83.700,00
-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2251260-06.2020.8.26.0000 -Voto no 15.360
7
R$83.288,80 principal e R$411,20 a título de taxas/impostos das operações (fls.
1040/1048);
MARCOS
ANDERSON
DE
BARROS
CANDIDO:
R$120.100,00 (cento e vinte mil e cem reais) - R$116.857,30 principal e R$3.242,70 a
título de taxas/impostos (fls. 1049/1064);
VANDI VIEIRA DE SOUZA: R$117.050,00 (cento e
dezessete mil e cinquenta reais) - R$113.934,65 principal e R$3.115,35 de taxas/impostos
(fls. 1065/1078);
WILLIAM
MONTEIRO
DE
SOUZA:
R$120.100,00
(R$116.508,65 principal e R$3.591,35 de taxas/impostos) - fls. 1078/1104).
Em relação à denunciada CAMILA, ela teve movimentação
em sua conta bancária, com relação ao montante subtraídos, ao menos no valor de
R$286.113,54 (fls. 1105/1136).
Quanto a EDERSON ALBERTO, ele movimentou em sua
conta bancária, ao menos o valor de R$ 30.420,00, transferido pelosdenunciados ANDRÉ
(cf. fls. 1003/1010) e EDERSON FERNANDES (cf fls. 1028/1036) e que foram subtraídos
da vítima.
Ademais, analisando as movimentações bancárias dos
denunciados, apontadas na perícia contábil, pode-se observar que sempre que havia o
pagamento a título de frete para os denunciados EDERSON FERNANDES, VANDI,
CLAUDEMIR, WILLIAM, EDUARDO, MARCOS e ANDRÉ LUÍS, em datas seguintes, mas
próximas, ocorriam, também, saques e posteriores entradas de valores na conta de
CAMILA - que não se tratavam de salário, conforme apontado na perícia - em montante
inferior ao transferido pelaempresa vítima, indicando que uma parte dos valores
subtraídos eram destinados à CAMILA e seu marido JÚLIO Cesar, outra parte era
destinada a EDERSON ALBERTO, e, ainda, os demais denunciados se apropriavam de
parte dos valores recebidos a título de fretes não realizados.
Na conta de JÚLIO CESAR houveram diversos depósitos
em dinheiro, que se seguiam de saques em sua conta, e que não constituíam pagamento de
salário, quais sejam: R$220,00 (em 13/08/2014); R$750,00 (em 11/09/2015); R$255,00
(em 29.09.2015); R$310,00 (em 13.10.2015); R$750,00 (em 12/11/2015); R$1.349,00 (em
19.02.2016), R$506,00 (em 22/02/2016) e R$4.850,00 (em 21.03.2016), que certamente
também se tratam de valores subtraídos da empresa vítima (fls. 1001/1003).
Fatos que não deixam dúvidas de que todos os denunciados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2251260-06.2020.8.26.0000 -Voto no 15.360
8
estavam associados para o fim de cometer os delitos de cunho patrimonial em face da
empresa vítima Alimentos Wilson, na forma acima narrada.
O furto foi cometido mediante abuso de confiança, pois a
empresa vítima depositou nos denunciados CAMILA e EDERSON ALBERTOespecial
confiança, sendo que eles se valeram dessa circunstância para emitirem“falsas”
requisições de pagamentos aos denunciados EDERSON FERNANDES, VANDI,
CLAUDEMIR, WILLIAM, EDUARDO, MARCOS e ANDRÉ LUÍS,referente aos fretes não
realizados por eles, os quais recebiam parte dos valores pagos, em troca de fornecerem
seus dados bancários para os depósitos dos pagamentos. JÚLIO CESAR, marido de
Camila, auxiliou a angariar os demais denunciados e recebia dos outros denunciados,
conjuntamente, com a esposa, os valores furtados da empresa Alimentos Wilson.
Após a descoberta dos fatos criminosos praticados, já no
início das investigações, os denunciados CAMILA e JÚLIO CESAR se evadiram do país
(cf. informações de fls. 173 e 1145/1147)(...)”. (cf. fls. 1.207/1.214 dos autos do
processo de conhecimento).
Vale dizer, guarda plausibilidade jurídica a
imputação.
Gize-se que o “habeas corpus” constitui ação
de rito sumaríssimo, em que a cognição é estreita, de sorte a não se
afigurar instrumento processual adequado quando o desate da questão
reclame o exame aprofundado de provas e fatos, conforme tem
assentado a doutrina (cfr., por exemplo, GUILHERME DE SOUZA
NUCCI, Código de Processo Penal Comentado, RT, 9a edição, pág.
1.045) e a jurisprudência (cfr., por exemplo, STF, HC no 103.149, rel.
Min. Celso de Mello).
Não se afigura, neste sentido, possível
esquadrinhar-se a prova.
Vale dizer, existem indícios de que os
pacientes cometeram os crimes de furto qualificado e associação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2251260-06.2020.8.26.0000 -Voto no 15.360
9
criminosa, em concurso com outros oito agentes, subtraindo, por 406
vezes, com abuso de confiança, o valor total de R$ 761.200,00 (cf. fls.
108/115), em ações que traduzem um acentuado grau de culpabilidade
das condutas.
Por sua vez, os dados indicam que os pacientes
deixaram o país em 19/06/2016, logo após o início das investigações,
num cenário que, dadas as circunstâncias, traduz que tiveram (e ainda
têm) a intenção de se furtarem à aplicação da lei penal.
Com efeito, nota-se que foi determinado o
bloqueio cautelar do passaporte da paciente Camila em 16/06/2016 (fls.
138 dos autos do processo de conhecimento); no entanto, consta que o
ofício chegou à Polícia Federal apenas no dia 20/06/2016, e a paciente
deixou o país em 19/06/2016 em vôo com destino a Fort Lauderdale,
nos Estados Unidos da América (fls. 173 dos autos do processo de
conhecimento).
Além disso, em contato com a mãe do paciente
Júlio Cesar, obtiveram informação de que ele se encontra morando nos
Estados Unidos da América desde 2016, sem precisar o local exato (fls.
1.146/1.147 dos autos do processo de conhecimento);
Ademais, importa considerar que, embora
tenham afirmado morar em outro país, declinando inclusive um
endereço, não lograram comprovar documentalmente sua alegação.
Tem-se, portanto, um cenário a desnudar a
necessidade da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei
penal.
E os elementos trazidos aos autos não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2251260-06.2020.8.26.0000 -Voto no 15.360
10
autorizam um juízo prospectivo no sentido da desproporcionalidade das
custódias ante a provável sanção a ser imposta no caso de eventual
condenação.
Anote-se, por fim, que embora as condutas
criminosas tenham se encerrado em 2016 e a decisão judicial que
decretou a prisão preventiva date de 15 de setembro de 2.020, não se
tem um cenário de ausência de contemporaneidade.
É certo que, dada a urgência inerente às
medidas
cautelares,
a
prisão
preventiva
reclama
exista
contemporaneidade entre os fatos justificadores do risco que se pretende
evitar e a segregação cautelar (STJ, HC no 574.582, rel. Min.
Sebastião Reis Junior, HC no 529.837, rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz; AgRg no RHC no 122.687, rel. Min. Nefi Cordeiro). No
entanto, no caso em tela, ainda está presente o risco de não aplicação da
lei penal (considerando o ocmportamento dos pacientes que, alias,
permanecem foragidos), a assentar a custódia cautelar.
4. Por sua vez, o ato hostilizado encontra-se
motivado (fls. 1.216/1.220 dos autos do processo de conhecimento).
Houve análise dos fatos, com referência a circunstâncias concretas do
caso, o que permite inferir que não se cuida de decisão calcada apenas
na gravidade em abstrato do crime, lembrando que a decisão que
decreta ou mantêm a prisão preventiva não reclama fundamentação
exaustiva, bastando uma análise sucinta dos requisitos que dão ensejo à
segregação cautelar (STF, RHC no 89.972-2, rel. Min. Cármen Lúcia;
HC no 86.605, rel. Min. Gilmar Mendes; HC no 62.671, rel. Min.
Sydney Sanches; STJ, HC no 154.164, rel. Min. Felix Fischer).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2251260-06.2020.8.26.0000 -Voto no 15.360
11
5. Em síntese, não se divisa, ao menos por
ora, antijuridicidade a ser reparada.
6. Ante o exposto, denego a ordem.
LAERTE MARRONE
Relator